Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-79.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO DE VEÍCULOS. MANOBRA SEM A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 4.026,00 (quatro mil e vinte e seis reais). Alega o recorrente que não foi responsável pelo evento danoso, porquanto sinalizou previamente e ingressou na via após se certificar da existência de espaço e de segurança. Afirma que o recorrido retirou o veículo do local, o que impossibilitou a realização da perícia, bem como que a ausência de marcas de frenagem demonstra a imprudência na condução do veículo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66500852). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 66500857).
3. Deferido o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento (ID 66814974) comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, porquanto não foram arroladas testemunhas no momento oportuno, em que pese intimação específica (ID 66500845). Ademais, ressalto que nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas, o que inclui a oitiva testemunhal e a eventual realização de perícia. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
6. No caso, o recorrente pretendia realizar uma conversão à esquerda e efetuou a transposição de faixas sem a diligência devida, deixando de observar a distância do veículo que transitava na via de forma preferencial.
7. Ressalte-se a inexistência de provas de que o recorrido utilizava o aparelho celular e transitava em alta velocidade, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Além disso, conforme consignado na sentença “quem está na via não deve ser forçado a frear ou mudar de faixa por conta da entrada de um novo veículo”. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.